Tribunal: TJES
Processo: 0007103-91.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007103-91.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o réu por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, e 225 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa postula a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, alternativamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, ou ainda, redimensionamento da pena-base, aumento da fração de diminuição do § 4º do art. 33 e maior valoração da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) avaliar a fração aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a valoração da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e auto de apreensão, que demonstram a posse, pelo réu, de 25 pinos de cocaína e quantia em dinheiro, em contexto indicativo de tráfico.

4. A autoria delitiva está confirmada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelas informações prestadas por moradores da região.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o valor probatório dos depoimentos policiais, quando harmônicos e não contrariados por outros elementos, como suficiente para embasar a condenação por tráfico de entorpecentes.

6. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 não encontra respaldo fático, uma vez que a quantidade e a diversidade das drogas, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão indicam destinação comercial.

7. A fundamentação para exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime é válida, considerando a variedade e quantidade de entorpecentes. Contudo, a valoração negativa das consequências carece de fundamentação concreta e deve ser afastada.

8. A confissão parcial foi corretamente reconhecida como atenuante, com redução de 06 meses, em consonância com jurisprudência que admite fração inferior a 1/6 em casos de confissão qualificada.

9. A fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 mostra-se proporcional, diante do concurso de agentes e do contexto da apreensão, não havendo motivo para ampliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova oral prestada por policiais, quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos, possui aptidão para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação da droga ao consumo próprio, o que não se verifica quando há diversidade, quantidade e forma de acondicionamento típicas da mercancia.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, distinta de juízos genéricos sobre o mal social causado pela droga.

4. A confissão parcial pode ser valorada com redução inferior a 1/6, quando desacompanhada de colaboração efetiva ou espontaneidade plena.

5. A fração de 1/2 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, é adequada quando demonstrado o envolvimento em concurso de agentes e apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33 e § 4º; CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 31.05.2021; TJES, ApCr 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.10.2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.250/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA
em face da Sentença do id 10594554 - fls. 281/288, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Razões recursais nas quais a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, ao argumento de ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena-base, em razão da fragilidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime; a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima prevista para a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 do referido diploma legal; bem como a maior valoração da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões (id 10594554 - fls. 326/331) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para aplicar atenuante de confissão, na segunda fase do processo dosimétrico, na fração de 1/6 (id 13455782).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA
em face da Sentença do id 10594554 - fls. 281/288, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Razões recursais nas quais a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, ao argumento de ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena-base, em razão da fragilidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime; a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima prevista para a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 do referido diploma legal; bem como a maior valoração da atenuante da confissão espontânea.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia relata que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 13h35, na Rua Antônio Peixoto, bairro Vera Cruz, em Cariacica/ES, os denunciados Osmar Bruno Jamário do Nascimento e Marcos Antônio da Silva foram flagrados por policiais militares trazendo consigo substâncias entorpecentes, após o recebimento de denúncia de moradores locais, relatando a atuação dos dois indivíduos na venda de drogas na comunidade.

Consta, ainda, que os denunciados tentaram fugir ao perceberem a presença policial, mas foram alcançados pelos policiais, e que dividiam as drogas entre si com o intuito de minimizar as consequências penais em eventual abordagem policial. Ambos admitiram estar de posse de entorpecentes, mas negaram ser responsáveis pela totalidade da droga apreendida.

Com o denunciado Osmar, foram encontrados 20 (vinte) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, já com o acusado Marcos, foram apreendidos 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e R$ 167,00 em espécie.

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 45428312, do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão (fls. 30/31), do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 32), bem como do Laudo Químico Definitivo expedido pela Seção de Laboratório de Química Forense (fls. 190/191), todos elementos que atestam a apreensão de entorpecentes, com destaque para 45 pinos de cocaína, 06 buchas de maconha e 02 pedras de crack, além da quantia de R$167,00 em dinheiro, o que, somado às circunstâncias da abordagem, é indicativo da finalidade mercantil, além dos depoimentos testemunhais prestados em sede policial e confirmados judicialmente.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse particular, verifica-se que a prova oral produzida em juízo se apresenta coesa e consistente, especialmente no que tange aos depoimentos dos policiais militares Bruno Peixoto de Souza e José Luiz Santos, que, sob o crivo do contraditório, relataram que realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Vera Cruz, em Cariacica/ES, quando foram abordados por populares que indicaram que havia pessoas traficando na Rua Antônio Peixoto.

Asseveraram, ainda, que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo imediatamente alcançados e abordados, momento em que foi apreendido com o recorrente Marcos Antônio da Silva, 25 pinos de cocaína e a quantia de R$167,00 e com Osmar Bruno Jamário do Nascimento, 20 pinos de cocaína, 02 pedras de crack e 06 buchas de maconha.

Declararam, por fim, que os entorpecentes foram localizados em sacola dispensada por um dos acusados no momento da fuga e também no interior das roupas dos abordados, inclusive sob a roupa íntima e que não conheciam os indivíduos, entretanto, os comerciantes da região já conheciam e afirmaram para a polícia que eles praticavam o tráfico de drogas na localidade.

Assim, as circunstâncias fáticas, somadas ao relato dos agentes públicos, constituem conjunto probatório robusto, harmônico e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante, não se verificando qualquer inconsistência capaz de comprometer a higidez do acervo probatório.

Cumpre salientar que, em crimes de tráfico de entorpecentes, a palavra dos agentes policiais, quando coerente, desprovida de contradições internas e corroborada por outros elementos do processo, possui valor probante relevante e apto a embasar a condenação, especialmente quando inexistentes razões para desacreditá-la (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto fático-probatório, consistindo apenas em negativa genérica da autoria, sem apresentar elementos concretos capazes de gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Assim, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e convergente.

Ademais, a tese defensiva de que os entorpecentes não pertenciam ao acusado, mas apenas a seu comparsa, carece de amparo fático, sendo dissociada da dinâmica dos fatos apurada nos autos.

Desse modo, não procede a tese defensiva de ausência de provas para configuração do tráfico, devendo ser mantida a condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Outrossim, no que tange a pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tenho que também não merece acolhida.

Isso porque, conforme reiteradamente já decidiu a jurisprudência pátria, a distinção entre o tráfico e o porte para consumo próprio deve ser aferida a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, considerando-se critérios objetivos e subjetivos, tais como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a existência de elementos que indiquem a comercialização, bem como os antecedentes do agente (art. 28, §2º da Lei 11.343/2006).

No caso vertente, a quantidade de entorpecentes e o contexto da abordagem e apreensão das drogas indicam, de forma inequívoca, que a droga não se destinava a uso pessoal, mas sim à mercancia.

Por conseguinte, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que respalde a versão de que a droga se destinava ao consumo do próprio réu. A ausência de apetrechos para uso pessoal, aliada à forma de apresentação dos entorpecentes (fracionados e prontos para venda), evidencia a finalidade mercantil da conduta.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos.

7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Ressalta-se, ainda, que o tráfico de drogas é crime de natureza formal, sendo desnecessária a efetiva comprovação da venda da substância ilícita para a configuração típica, bastando que reste demonstrada a posse ou guarda da droga com inequívoca destinação à comercialização.

Dessa forma, diante da existência de provas seguras e convergentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como da ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, revela-se impositiva a manutenção da condenação imposta à apelante, não merecendo guarida a pretensão absolutória ou desclassificatória.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na
negativação das circunstâncias do crime e consequências
, utilizando a seguinte fundamentação:

“Circunstâncias do crime
, graves, já que o acusado trazia consigo drogas altamente nocivas à saúde (cocaína);

(...)

As
consequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades;”

Com efeito, no que se refere a negativação das
circunstâncias do crime
, entendo que deve ser mantida, em razão da existência, nos autos, de outros elementos aptos a fundamentar reforço de argumentação para a manutenção da negativação da referida circunstância, a saber, a quantidade e variedade de drogas apreendidas no momento da abordagem

Já no que tange às
consequências
, deve ser procedido o decote da majoração em relação a referida circunstância, tendo em vista que esta carece de fundamentação suficiente para sua manutenção.

Sendo assim, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Outrossim, registro que a atenuante da confissão foi corretamente sopesada, conforme disposto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que, como bem ressaltado pela instância de origem, a referida confissão foi apenas parcial e desacompanhada de verdadeira colaboração com a elucidação dos fatos, sendo legítima sua valoração nos moldes aplicados, não se exigindo maior benefício ao réu, sobretudo quando esta não se reveste de espontaneidade plena.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A defesa técnica é considerada suficiente quando há prova de que o procurador participou de todos os atos processuais relevantes, interpôs recursos e esteve presente em audiência, ao mesmo tempo em que não há demonstração de prejuízo suportado à parte representada, conforme a inteligência da Súmula 523 do STF. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal do crime imputado.

3. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

(AgRg no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Desse modo, mantenho a fração utilização pelo Juízo primevo, e atenuo a pena em 06 (seis) meses,
conduzindo-a ao mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é de se destacar que referida benesse foi aplicada em favor do réu fração de 1/2.

Nesse particular, tenho que a fração aplicada se mostra razoável e proporcional diante do contexto da apreensão e ao fato de que o réu agiu em concurso de agentes.

Assim,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
mantendo o regime inicial
ABERTO
.

Outrossim, mantenho a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena total do acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.